Tribunal: CARF
Processo: 16561.720091/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TRANSFERÊNCIA DO INVESTIMENTO PARA TERCEIRO QUE PARTICIPA DA INCORPORAÇÃO COM A INVESTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Para dedução fiscal da amortização de ágio é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não encontra amparo legal, portanto, a dedução do ágio recebido, por transferência da real investidora, pela pessoa jurídica que participa da operação de incorporação com a investida.
DESPESA OPERACIONAL
São operacionais as despesas não computadas nos custos, usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa, desde que necessárias à sua atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora.
MULTA REGULAMENTAR
As penalidades são cobradas em função de dever de ofício e, em razão dos princípios da legalidade e da vinculação da autoridade fazendária, não podem ser relevadas nem mitigadas.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA CARF No 105. INAPLICABILIDADE
A lei prevê expressamente aplicação da penalidade isolada no caso do descumprimento da obrigação de recolher o tributo estimado mensalmente, situação que se configura exatamente após o encerramento do exercício. Tal penalidade não se confunde com a multa de ofício aplicada sobre o saldo de imposto apurado ao final do exercício. As duas penalidades decorrem de fatos diversos que ocorrem em momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a existência do outro. Inaplicável a Súmula CARF 105 aos fatos geradores ocorridos após o ano calendário 2007, por terem outro fundamento legal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2016
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720091/2020-30
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.944 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrentes
BIOSEV BIOENERGIA S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TRANSFERÊNCIA DO INVESTIMENTO
PARA TERCEIRO QUE PARTICIPA DA INCORPORAÇÃO COM A
INVESTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Para dedução fiscal da amortização de ágio é necessário que a incorporação se
verifique entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação
societária com ágio. Não encontra amparo legal, portanto, a dedução do ágio
recebido, por transferência da real investidora, pela pessoa jurídica que
participa da operação de incorporação com a investida.
DESPESA OPERACIONAL
São operacionais as despesas não computadas nos custos, usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa, desde que necessárias
à sua atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora.
MULTA REGULAMENTAR
As penalidades são cobradas em função de dever de ofício e, em razão dos
princípios da legalidade e da vinculação da autoridade fazendária, não podem
ser relevadas nem mitigadas.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE
A lei prevê expressamente aplicação da penalidade isolada no caso do
descumprimento da obrigação de recolher o tributo estimado mensalmente,
situação que se configura exatamente após o encerramento do exercício. Tal
penalidade não se confunde com a multa de ofício aplicada sobre o saldo de
imposto apurado ao final do exercício. As duas penalidades decorrem de fatos
diversos que ocorrem em momentos distintos e a existência de um deles não
pressupõe necessariamente a existência do outro. Inaplicável a Súmula CARF
105 aos fatos geradores ocorridos após o ano calendário 2007, por terem outro
fundamento legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720091/2020-30
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2016
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o
Imposto de Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos
de prova novos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, afastar as arguições de nulidade do auto
de infração para, no mérito, (i) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso em relação às
glosas de despesas financeiras e às glosas de despesas com amortização de ágio. Vencidos os
Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado e Andressa Paula Senna Lísias
que lhe davam provimento; (ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso em relação à
multa isolada pelo recolhimento a menor de estimativas. Vencidos os Conselheiros Daniel
Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias que lhe davam provimento. Julgamento realizado
após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da
decisão.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado, Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Por bem relatar o procedimento e processo fiscal até aqui, adoto o relatório do
Acórdão de no 105-004.657, proferido pela 2a Turma da DRJ05, em sessão de 11 de junho de
2021, a seguir transcrito:
[Início do relatório da decisão recorrida]
RELATÓRIO
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5418
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5419
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5420
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5421
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5422
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5423
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5424
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5425
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5426
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5427
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5428
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

[...]

[...]

Fl. 5429
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

[...]

Fl. 5430
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

[...]

[...]

Fl. 5431
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5432
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Relator CARF: A seguir se discorre sobre as intimações efetivadas pela
autoridade fiscal à Recorrente, bem como as devidas respostas (atendimento), com solicitações
de contas contábeis, planilhas sobre amortização dos ágios, debêntures, etc.
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Em seguida no relatório, discorre sobre disposições da legislação tributária acerca
das condições de amortização de ágio, arrematando, como consequência, a indedutibilidade do
ágio amortizado tributariamente após a incorporação da CESE, além de destacar que o laudo
contratado não atesta o fundamento econômico do ágio. Ainda, que não teria havido confusão
patrimonial das reais investidoras com os patrimônios das investidas. Continuando:

Fl. 5434
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Em seguida, o relatório discorre sobre a Tributação Reflexa (IV) e Multa Isolada
por insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL (V).
Continuando com o relatório da DRJ:

Fl. 5435
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5436
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5437
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

[,,,]

Fl. 5438
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

[...]

[...]

[...]

Fl. 5439
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5440
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

[...]

[...]

Fl. 5441
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5442
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5443
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5444
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5445
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5446
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

[...]

Fl. 5447
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Fl. 5448
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

[término do relatório da decisão recorrida]
Após análise das razões de impugnação, a 2a Turma da DRJ05, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, como consta na ementa Acórdão de no 105-
004.657, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 5449
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Ano-calendário: 2015, 2016
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que os Autos de Infração foram
lavrados por autoridade fiscal competente e o procedimento fiscal realizado em
consonância com a legislação vigente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO. CTN, ARTS. 145, 146 E 149.
INOCORRÊNCIA.
O fato de não ter sido detectada determinada conduta em uma autuação
anterior não a torna legítima. A autoridade fiscal tendo conhecimento de
irregularidades que constituam infração à legislação tributária, a qualquer
tempo, dentro do prazo decadencial, tem o dever legal de descrevê-las na
lavratura de Auto de Infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ÁGIO.
FUNDAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO
CONTEMPORÂNEA
AOS
FATOS. NECESSIDADE.
A lei exige que o lançamento do ágio com base no valor de mercado de bens do
ativo ou na expectativa de rentabilidade futura seja baseado em demonstração
que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração. Não há a
exigência de que a comprovação se dê por meio de um laudo, contudo, a
referida demonstração deve ser contemporânea aos fatos, e estar lastreada em
elementos de prova coerentes e adequados, que permitam corroborar a
justificativa do fundamento que foi indicado para se pagar o sobre preço.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TRANSFERÊNCIA DO INVESTIMENTO PARA
TERCEIRO QUE PARTICIPA DA INCORPORAÇÃO COM A INVESTIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Para dedução fiscal da amortização de ágio é necessário que a incorporação
se verifique entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação
societária com ágio. Não encontra amparo legal, portanto, a dedução do ágio
recebido, por transferência da real investidora, pela pessoa jurídica que
participa da operação de incorporação com a investida.
DESPESA OPERACIONAL
São operacionais as despesas não computadas nos custos, usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa, desde que
necessárias à sua atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento mensal por estimativa, é
devido o lançamento de multa exigida isoladamente.
Fl. 5450
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o
Imposto de Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos
de prova novos.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento mensal por estimativa, é
devido o lançamento de multa exigida isoladamente.

A DRJ reconheceu, em preliminar suscitada pela Interessada, mas que trata-se, em
verdade de questão de mérito, que havia erro na apuração das despesas financeiras (juros) que
foram glosadas, promovendo o devido ajuste no valor das despesas e o reflexo na Multa Isolada
e daí o recurso de ofício para este Colegiado.
Intimada em 05 de julho de 2021 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário para este Conselho na data de 03 de agosto de 2021, onde, após extenso
arrazoado, bem parecido com a impugnação, concluiu o que se segue:
256.Quanto aos fatos, pode-se concluir que:
Aquisição da Recorrente: a Recorrente foi adquirida pelo Grupo Santa Elisa
no contexto de expansão de suas atividades. A aquisição foi realizada com
partes independentes, sendo o preço efetivamente pago em caixa, com o
reconhecimento de ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura e
amparado por laudo de avaliação elaborado especificamente para este fim;
e
Aumento de capital CESE e Incorporação pela Vale do Rosário: a
justificativa econômica para centralizar as sociedades operacionais sob uma
mesma pessoa jurídica (CESE) eram: (i) junção de ativos destinados à
produção de álcool, açúcar e energia, o que produziria uma série de eficiências
operacionais; (ii) maior sinergia no negócio sucroalcooleiro, gerando-se
eficiências e economias de escala e escopo; (iii) transferência da dívida
contraída com o Bradesco para as empresas operacionais, atendendo à
determinação contratual específica celebrada com o banco (que se não fosse
atendida, implicaria vencimento antecipado da obrigação e execução de
garantias); (iv) atendimento da cláusula de lock-up que exigia que o controle
da Recorrente se mantivesse na B5 (se houvesse a incorporação da Vale do
Rosário pela B5, haveria a perda de controle da Recorrente pela B5 e,
portanto, ofensa a cláusula de lock-up, o que resultaria no risco de indenização
em benefício dos vendedores, bem como de vencimento antecipado da CCB); e
(v) separação entre os negócios da holding e os negócios das empresas
operacionais.
Fl. 5451
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

257. Em relação aos erros reconhecidos pela I. DRJ05 no V. Acórdão
Recorrido, a Recorrente entende ter demonstrado que eles deveriam ter
implicado a nulidade total dos Autos de Infração, mas, caso esse não seja o
entendimento desse E. CARF (o que se admite apenas para argumentar), deve-
se, no mínimo, manter o expurgo de tais equívocos no reajustamento da base de
cálculo do IRPJ e da CSL discutidos neste processo administrativo.
258. Em relação as matérias que a I. DRJ05 julgou a Impugnação
desfavorável, a Recorrente demonstrou que:
Preliminarmente 
Alteração de critério jurídico: a Recorrente demonstrou que a alegação de
que o Laudo preparado pelo Rabobank para subsidiar a expectativa de
rentabilidade da sociedade adquirida (Vale do Rosário) pela B5 seria
extemporâneo representa clara alteração de critério jurídico, conduta vedada
pela legislação tributária e que, segundo a jurisprudência, implica
impossibilidade de consideração dessa suposta infração. Isso porque, no
Processo Administrativo no 16561.720141/2016-01, as mesmas Autoridades
Fiscais teriam concluído pela absoluta regularidade do referido documento e
do registro do ágio na B5 e, ausentes mudanças legislativas ou fatos novos, a
referida alteração de critério jurídico seria completamente injustificada,
devendo ser desconsiderada por esse E. CARF.
Mérito 
Extemporaneidade do Laudo: ainda que não se entenda pela
impossibilidade jurídica de as Autoridades Fiscais alegarem a
extemporaneidade do Laudo em virtude de entendimento anterior formalizado
no Processo Administrativo no 16561.720141/2016-01, o que se admite apenas
para argumentar, a Recorrente demonstrou que ou se reconhece que (a) a
legislação vigente à época não trazia qualquer previsão quanto ao prazo de
preparo do referido documento; ou (b) o documento é contemporâneo às
operações, o que, como determinado pela jurisprudência, é razão mais do que
suficiente para se reconhecer sua validade (nos dois cenários, o Laudo
apresentado é idôneo e suficiente para subsidiar o fundamento econômico do
ágio em expectativa de rentabilidade futura); 
Ausência de confusão patrimonial: todos os requisitos legais para a
amortização do ágio foram preenchidos. Ainda, o conceito de “real
adquirente” não encontra respaldo na legislação e mesmo que encontrasse, a
transferência do ágio para a CESE (que foi posteriormente incorporada pela
Vale do Rosário, antiga denominação da Recorrente) representa etapa
intermediária e neutra, bem como transação onerosa. Dessa forma, a posterior
incorporação da CESE pela Vale do Rosário (antiga denominação da
Recorrente) configurou a absorção do patrimônio investidor pelo patrimônio
investido, não tendo os artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97 previsto a necessidade de
extinção das pessoas jurídicas originalmente envolvidas na operação. Além
disso, a utilização da CESE na estrutura seguiu razões negociais claras, quais
sejam: (a) atendimento da reorganização societária previamente acordada com
o Bradesco, com intuito de transferir a dívida para as empresas operacionais
que detinham melhores fluxos de caixa para adimpli-la; (b) observar a cláusula
de lock-up (se a B5 fosse incorporada, haveria o desatendimento dessa cláusula
o que poderia resultar em indenização a ser paga pelo Grupo Santa Elisa aos
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

vendedores da Vale do Rosário, bem como na execução antecipada da CCB);
(c)manutenção de uma holding que consolidasse todos os investimentos do
Grupo Santa Elisa, o que facilitaria a governança da família e dos acionistas
minoritários, bem como permitiria que, no futuro, o Grupo Santa Elisa pudesse
abrir o seu capital. 
Dedutibilidade das despesas financeiras: a Recorrente demonstrou que as
despesas financeiras atreladas originalmente ao contrato celebrado com o
Bradesco seriam dedutíveis pelos seguintes motivos: (i) as referidas despesas
devem ser analisadas mediante aplicação de norma específica (artigo 374 do
RIR/99) em detrimento da genérica (artigo 299/99) e, com fundamento nessa
norma específica, as despesas financeiras não precisariam atender requisitos
os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade; (ii) a substituição da
dívida original pela emissão de debêntures confere caráter evidentemente
operacional às despesas analisadas; (iii) o momento em que se deve auferir a
necessidade de determinada despesa para fins de definir sua dedutibilidade é
quando da sua contratação e não quando de seu pagamento, sendo que a
transferência do passivo decorrente da própria Lei (sucessão universal em
razão da incorporação – artigo 227 da Lei das S.A.) não desnatura a
dedutibilidade da despesa (e sendo dedutível para a B5 deveria ser,
necessariamente, dedutível para a Recorrente); e (iv) as despesas trouxeram
benefícios, também, à própria Recorrente, o que demonstra que, sob qualquer
perspectiva, os juros seriam necessários a sua atividade .

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário e do Recurso
de Ofício, de se tomar o devido conhecimento de ambos.
Do Recurso de Ofício
De se reproduzir, no ponto, as razões do recurso, conforme consta na decisão
recorrida:
Arguição de Erro da base de cálculo
Fl. 5453
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

A impugnante insurge-se contra os valores objeto das glosas relativas a
despesas de juros pertinentes ao empréstimo que originalmente fora contratado
com o Banco Bradesco. Argui que, do montante total glosado nos anos-
calendário de 2015 e 2016 (R$ 209.877.475,57), apenas R$37.983.053,41
seriam despesas de juros referentes ao empréstimo em tela.
Verifica-se que durante o procedimento fiscal a contribuinte foi intimada a
informar se as despesas de juros e comissões relativos ao empréstimo que
originalmente foi contratado com o Banco Bradesco continuaram sendo
registradas, em 2015 e 2016, na conta número 48160211. Apresentar
demonstrativo indicando quais foram, nesses anos, os valores, mês a mês, de
juros e comissões pagos relativos a essa dívida.” (fls. 3.782.)
Em sua resposta, a contribuinte esclareceu que, conforme demonstra o
documento anexo (Planilha no 5, apresentada como arquivo não paginável –
Doc_Comprobatorios01.zip), as despesas de juros eramcontroladas nas
subscontas 48160211(ProvisJuros Passivos Financiamento - ITC LP) e
48160212 (Juros Passivos Financiamento - ITC CP) durante os anos em
questão. A Fiscalizada informa que somente a conta 48160212 implicou
registro de despesas atreladas ao empréstimo que foram consideradas
dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da CSL.” (fls. 3791.
A seguir reproduz-se o conteúdo da mencionada planilha 5, constante de
arquivo não paginável (Termo de Anexação às fls. 4.059);

Note-se que os totais dos juros indicados na planilha 5, para os meses de
janeiro a dezembro dos anos-calendário de 2015 e 2016 somados
correspondem ao valor de R$37.983.053,41, que a contribuinte defende ser o
correto, em relação ao empréstimo originalmente contraído com o Banco
Bradesco, contrato 1000463.
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Não há notícia nos autos acerca de manifestação da autoridade fiscal em
relação ao informado pela contribuinte em resposta ao que lhe foi solicitado no
mencionado Termo de Intimação.
Também, como ressaltou a impugnante, no procedimento fiscal anterior, essas
mesmas despesas de juros, referentes aos anos-calendário de 2010 a 2014,
haviam sido alvo de pedidos de esclarecimento sendo que, na resposta a Termo
de Intimação ali emitido, a contribuinte informou que os contratos 448, 450 e
463 representam a Escritura de Debêntures, sendo que cada numeração
corresponde a um subscritor e que o contrato 463 corresponde às debêntures
subscritas pela Bradesco em substituição à CCB”.
Como dito, no Termo de Verificação Fiscal referente ao presente processo, não
há registro de questionamento por parte da autoridade fiscal a respeito dos
valores informados pela contribuinte, na planilha 5, tampouco das razões que
levaram à desconsideração de tais valores como sendo aqueles
correspondentes ao empréstimo originalmente contratado com o Bradesco,
decidindo-se que todas as despesas de juros contabilizadas na conta
48160212(“Juros Passivos Financiamentos – ITCCP) seriam decorrentes do
aludido empréstimo original com o Bradesco Diante do exposto, acolhe-se o
argumento da impugnante para considerar como despesas financeiras passíveis
da glosa, cujo mérito será analisado adiante, os valores de R$21.473.766,19,
no ano-calendário de 2015, e R$18.274.446,59, no ano-calendário de 2016,
totalizando R$37.983.053,41.

Vejam que os valores glosados foram da ordem de R$ 107.311.753,09 relativo ao
ano de 2015 e de R$ 102.454.722,48 do ano de 2016, superiores até ao valor da amortização de
ágio nesses anos, de R$ 94.718.774,51 em cada ano, situação que já sinalizava um possível
equívoco na apuração das despesas de juros, que ora ficou evidenciado, estando correta a DRJ
em promover o ajuste necessário.
Correto, também, por consequência, o devido ajuste na base de cálculo da Multa
Isolada.
Conclusão
De se negar provimento ao recurso de ofício.
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Das preliminares de nulidade dos autos de infração
A Recorrente repete as preliminares arguidas na impugnação, mas já foram
devidamente debatidas pela decisão recorrida, que adoto como razão de decidir:
Preliminares de Nulidade dos Autos de Infração
A impugnante aponta duas razões que entende suficientes para ensejar a
nulidade dos Autos de Infração: erro na apuração da base de cálculo da
infração relativa às despesas financeiras e alteração de critério jurídico
relacionado com a infração atinente à amortização do ágio.
A respeito de nulidade no processo administrativo fiscal, o artigo 59 do
Decreto no70.235/72, de 6 de março de 1972, dispõe textualmente que:
Art. 59 – São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Além disso, assim estabelece o artigo 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142 – Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a
precariedade do procedimento fiscal bem como dos Autos de Infração lavrados
pelo Fisco, uma vez que foram realizados nos moldes estabelecidos pelo
Código Tributário Nacional, não se configurando qualquer violação ao que o
mencionado diploma legal dispõe e, tampouco, ao artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972.
Verifica-se que os Autos de Infração em questão foram lavrados por autoridade
administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos
fiscais, previstos na legislação, e com a correta identificação do sujeito passivo
da obrigação tributária, portanto, norteados dentro do Princípio da
Legalidade.
Constata-se que a descrição dos fatos e as provas juntadas ao processo
permitem esclarecer as causas das autuações, bem como toda a sistemática
aplicável à constituição dos créditos tributários.
Para declarar a nulidade de um ato, além do previsto no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, há que se pesquisar dois aspectos: primeiro, se o ato atingiu
sua finalidade e, segundo, se houve prejuízo para a parte. Na hipótese, os Autos
de Infração e o Termo de Verificação Fiscal, dos quais a interessada foi
devidamente cientificada, explicitam os fatos ocorridos e sua subsunção aos
fatos típicos previstos na legislação tributária.
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Logo, não resultou o ato em questão em acarretar cerceamento do direito de
defesa da interessada, uma vez que foi regularmente intimada durante o
procedimento de fiscalização, tendo tomado ciência dos Autos de Infração e do
Termo de Verificação Fiscal, em que as infrações que lhe foram imputadas
encontram-se exaustivamente descritas e capituladas. Prova inequívoca de que
inocorre o cerceamento do direito de defesa é a de que as exigências foram
impugnadas e estão sendo examinadas por esta autoridade julgadora.
Observe-se que, nos termos do art. 60, também do Decreto no 70.235, de 1972,
eventuais irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
[....]
Ainda, acrescento que eventual retificação da matéria tributável não acarreta
nulidade dos autos de infração, basta que se promova a devida correção para o valor entendido
como adequado, conforme, aliás, foi o procedimento da decisão recorrida na questão relativa à
glosa de despesas financeiras, como se mostrou neste voto, razão do recurso de ofício.
Continuando com as preliminares enfrentadas pela DRJ:
Arguição de Alteração de Critério Jurídico
Afirma a impugnante que o Auto de Infração pretendeu alterar critério jurídico,
em desrespeito ao previsto nos artigos 145, inciso III, 146 e 149 do Código
Tributário Nacional – CTN, pois, em fiscalização anteriormente realizada
contra a impugnante, quando analisadas as mesmas operações em
questionamento, apresentados os mesmos documentos e as mesmas
justificativas econômicas, no Processo Administrativo no 16561-720.141/2016-
01, as Autoridades Fiscais teriam concluído que o laudo que subsidiou o
registro do ágio apurado na aquisição da Vale do Rosário era absolutamente
regular. E, no presente Processo Administrativo um dos principais pontos de
sustentação dos Autos de Infração seria justamente o argumento de que as
despesas de ágio aproveitadas pela impugnante no período atualmente em
questionamento teriam como base uma demonstração extemporânea da
rentabilidade futura das empresas adquiridas, em desacordo com as normas
vigente à época.
Vejamos o comando dos dispositivos legais invocados pela impugnante:
CTN
“Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.”
De acordo com o art. 145 do CTN, com a regular notificação ao contribuinte, o
lançamento se presume definitivo e, em regra, não mais poderá ser alterado.
Não se trata, porém de presunção absoluta, trazendo este mesmo dispositivo
legal, em seus incisos I, II e III, as hipóteses excepcionais em que o lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo poderá ser modificado.
A alteração do lançamento por iniciativa de ofício da autoridade
administrativa, contida no inciso III do art. 145, citado pela defesa, ocorre nos
casos previstos no artigo 149 do CTN, também transcritos.
Por sua vez, o art. 146 do CTN dispõe que, depois de efetuado um lançamento,
o critério jurídico nele refletido não poderá ser modificado no que toca aos
fatos compreendidos naquele ato. Desse modo, mesmo que o próprio Fisco
Fl. 5458
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

constate que foi adotado um entendimento equivocado, a alteração dele é
vedada com o fim de justificar o ato já praticado.
O controle de legalidade do lançamento é exercido tendo como base tão
somente o ato administrativo praticado e, por conseguinte, não tem a função de
impor que o Fisco siga aquele entendimento para períodos subsequentes. Veda-
se a modificação do critério jurídico adotado para a exigência do tributo
constituído. No que concerne aos fatos posteriores, o critério novo poderá ser
empregado e não há vinculação necessária a lançamento anterior.
Segundo a tese esposada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), citada na
impugnação, o legislador tentou evitar a revisão de lançamentos já realizados
com base no que se convencionou chamar de “erro de direito”. Na realidade, o
dito “erro de direito” não é, necessariamente, erro. O que se tem em alguns
casos é que algumas normas deixam margem para mais de uma interpretação
razoável acerca de determinada matéria. Quando o Fisco formaliza o
lançamento adotando uma delas, este é um critério jurídico que, nos termos do
art. 146, torna-se imutável com relação ao lançamento já realizado.
Perceba-se que, entre as hipóteses que justificam a revisão de ofício de
lançamento (art.149 do CTN), não aparece qualquer caso que possa ser
enquadrado no conceito “erro de direito”.
Tampouco os artigos 145 e 149 legitimam tal alteração pela autoridade
julgadora administrativa. Afinal, o julgamento de processos administrativos é
forma de controle da legalidade do lançamento, sem que as autoridades
julgadoras detenham competência para refazer o lançamento.
Nesse sentido, e em respeito aos princípios do contraditório e ao da ampla
defesa, o artigo 18, §3o, do Decreto no 70.235/1972 prevê a realização de um
lançamento suplementar, com a consequente devolução do prazo para nova
impugnação administrativa, quando houver agravamento da exigência inicial,
inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência.
Ricardo Lodi Ribeiro, em seu artigo "A Proteção da Confiança Legítima do
Contribuinte", publicado na Revista Dialética de Direito Tributário no 145,
Outubro/2007, pág. 99, traz a seguinte interpretação acerca do art. 146 do
CTN:
O dispositivo se refere à manutenção da interpretação administrativa da lei
tributária que fixa um determinado entendimento favorável ao contribuinte,
dentre os sentidos possíveis oferecidos pela literalidade da lei. Se a
Administração identifica como correta uma determinada interpretação da
norma e depois verifica que esta não é a mais adequada ao Direito, tem o
poder dever de, em nome de sua vinculação com a juridicidade e com a
legalidade, promover a alteração do seu posicionamento. Porém, em nome da
proteção da confiança legítima, deve resguardar o direito do contribuinte em
relação aos lançamentos já realizados.
Embora o referido dispositivo legal se refira apenas irreversibilidade do
lançamento já efetuado, a tutela da segurança do contribuinte não depende de
ter havido a constituição do crédito tributário, se aplicando a qualquer
posicionamento da Administração que promova a nova interpretação da norma
fiscal em relação a fatos geradores já praticados, incluindo a concessão de
Fl. 5459
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

isenção, anistia, remissão e moratória. Assim, a proteção se aplica também
aos processos de consulta, aos pareceres normativos, aos atos declaratórios
ou a qualquer outra manifestação administrativa que adote determinado
critério de interpretação da norma, seja em relação ao sujeito passivo, seja
em relação a outro contribuinte que esteja em situação legal e fática idêntica.
(grifou-se)
[...]
No que concerne ao lançamento, trata-se de uma vedação à alteração do
fundamento legal de uma mesma acusação, ou seja, uma mudança na
valoração jurídica dos fatos. É nesse sentido que deve ser compreendida a
expressão "alteração de critérios jurídicos". Portanto, no entender da doutrina
e jurisprudência majoritários, o art. 146 veda a revisão do lançamento por
"erro de direito", permitindo sua revisão apenas nos casos de "erro de fato", ou
"erro formal".
Nesse sentido é também a Súmula 227, de 24 de novembro de 1986, do extinto
Tribunal Federal de Recursos (TFR), citada na impugnação, recepcionada pelo
STJ através do procedimento para o julgamento de recursos especiais
repetitivos, como se vê na Ementa do REsp 1303543/RJ, Recurso Especial
2010/01708453, Relator(a) Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Órgão
Julgador: Primeira Turma do STJ. Data do Julgamento: 27/03/2012:
5. No caso concreto, o que se constata é que a autoridade administrativa
reconheceu o fato gerador concreto para fins de incidência do ISSQN como
sendo uma locação de bens móveis, embora, essa não seja a real atividade
desenvolvida pela empresa, como bem captaram o Julgador Singular e o
Tribunal Estadual; todavia, não cabe ao Judiciário substituir a Autoridade
Fiscal, para dar outra qualificação jurídica aos fatos por ela já analisados,
corrigindo, dessa forma, típico erro de direito do lançamento, pois isso
afronta o princípio da legalidade, do qual o princípio da tipicidade fechada é
corolário, bem como o da segurança jurídica. (...) 7. A Primeira Seção desta
Corte encampou a Súmula 227/TFR, segundo a qual a mudança de critério
jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento: REsp.
1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22/02/2011, julgado sob o regime do
art.543C do CPC. 8. Se a Autoridade Fiscal enquadrou a atividade da recorrente
como locação de bens móveis, e o STF já decidiu que sobre ela não incide ISS
(Súmula Vinculante 31), mostra-se ilegal a modificação judicial desse critério
jurídico, grifou-se)
A referida Súmula tem a seguinte redação:
Tributário. Revisão do lançamento. Inadmissibilidade. Mudança no critério
jurídico. A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a
revisão de lançamento.
Pela doutrina colacionada, em que se fala em "irreversibilidade do
lançamento já efetuado", e "impossibilidade de retratação", bem como
pela Súmula 227/TFR e pela jurisprudência acima apresentada, que
abordam a questão da revisão de um lançamento já efetuado, conclui-se
que não há qualquer vedação contra um lançamento tributário novo,
referente a um fato gerador X, que possua uma interpretação dos fatos
Fl. 5460
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

diferente daquela constante em lançamentos anteriores, contra os fatos
geradores Y e Z.
O que não se permite é que a Autoridade Tributária, identificando um
lançamento com fundamentação legal equivocada, tendo ocorrido um
erro de direito, venha a alterar tal fundamento, substituindo-o por outro
e acarretando, assim, um agravamento da situação do contribuinte
naquela mesma autuação, referente ao mesmo fato gerador, sob o
pretexto de adequar o ato administrativo à legislação vigente. No
entanto, nada impede que, em futuros lançamentos, faça tal correção,
mesmo para fatos geradores passados.
Assim, no caso concreto, primeiro, verifica-se que a decisão do STJ citada pela
impugnante para apoiar a alegação de violação ao art. 146 do CTN não se
aplica, uma vez que não houve revisão de lançamento (aqui são fiscalizações
referentes ao IRPJ e à CSLL de períodos de apuração diferentes, que
culminaram em Autos de Infração diversos daqueles resultantes da fiscalização
anterior), nem erro (de fato ou de direito), nem fixação de critério.
Segundo, não houve no presente caso qualquer alteração do critério jurídico
por parte da autoridade fiscal. O que houve, a bem da verdade, foi a
consideração de uma situação de fato anteriormente inexplorada, que jamais se
confundiria com alteração do critério jurídico. Ou seja, a fiscalização anterior
não percebeu o aspecto referente à extemporaneidade da data do laudo, o que
não significa aceitação de tal situação e, assim, fixado um critério jurídico.
O fato de não ter sido detectada determinada conduta em uma autuação
anterior não a torna legítima. A autoridade fiscal tendo conhecimento de
irregularidades que constituam infração à legislação tributária, a qualquer
tempo, dentro do prazo decadencial, tem o dever legal de descrevê-las na
lavratura de Auto de Infração.
Enfim, restou demonstrado que mesmo o contribuinte que tenha sido autuado
pelas infrações A e B está sujeito a, em futuros lançamentos, sobre períodos de
apuração diversos, ser autuado pela infração C, ainda que esta já tivesse
ocorrido quando da ação fiscal anterior. O que não poderia acontecer seria
uma revisão do primeiro lançamento, para corrigir erro de direito (modificar
critério jurídico), ou seja, a fundamentação legal das infrações A e B, trazendo
ao contribuinte uma situação mais gravosa.
De tudo isso conclui-se não ser o art. 146 do CTN aplicável à situação fática
em litígio, não havendo, por conseguinte, afronta ao referido dispositivo legal,
razão pela qual não deve ser acolhida a preliminar de nulidade dos Autos de
Infração sob a arguição de alteração de critério jurídico.

Relativamente ao lançamento de IRPJ por conta da amortização indevida de ágio,
passo a transcrever o voto vencedor considerado no Acórdão no 1302-002.724, de 11 de abril de
2018, do CARF, envolvendo a mesma situação ora vista nos autos do presente processo, mas
relativa a fatos geradores de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, no qual, no ponto, se negou
provimento ao recurso voluntário da BIOSEV BIOENERGIA S.A..
Fl. 5461
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Transcrevo seu voto vencedor, o qual adoto como razão de decidir:
Voto vencedor
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado - Redator designado
Em que pese o bem fundamentado e respeitável voto do relator, entendeu o
colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário
quanto ao mérito principal da exigência, concernente na glosa de amortização
de ágio levada à efeito pela fiscalização.
Com efeito, alinhei-me à divergência suscitada durante o julgamento, pelos
fundamentos que passo a expor.
Da glosa de amortização do ágio
A recorrente sustenta que as operações de reorganização societária realizadas
tiveram motivação estritamente econômica e empresarial, e que todos os
requisitos legais para a amortização do ágio foram preenchidos. Que, de fato,
na transação discutida: (a) houve efetiva aquisição de participação societária
entre partes independentes, com o pagamento do ágio; (b) o investimento na
Recorrente foi avaliado por meio do MEP; (c) a fundamentação do pagamento
do ágio foi a expectativa de rentabilidade futura da sociedade adquirida; e (d)
houve incorporação do ágio pela Recorrente.
Aduz que não há nenhuma disposição legal no sentido de que a sociedade que
(a) incorrer no custo da aquisição da participação societária, e (b) de início,
registrar o investimento na sociedade adquirida, deverá incorporá-la. A
formula operacional básica requisitada para viabilizar a amortização do ágio
para fins fiscais seria o processamento da conta de ágio contra os lucros da
empresa investida, cuja expectativa de lucratividade tenha dado causa ao ágio.
Alega que adotar o posicionamento da Fiscalização e da r. Decisão implicaria
condicionar a amortização fiscal do ágio a requisito absolutamente vago e
abstrato, que não está previsto em lei, causando absoluta insegurança jurídica.
Defende que no caso analisado, houve o evento societário que implicou a
confusão do investidor com a investida (incorporação da CESE pela Vale do
Rosário). Se admitida, somente a título de argumentação, a necessidade de
confusão patrimonial entre a adquirente originária e a empresa adquirida,
ainda assim, com a incorporação da CESE pela Vale do Rosário seria atendido
tal requisito, uma vez que a B5 ao transferir o investimento com onerosidade
fez com que a CESE torna-se adquirente originária em transação em que há
onerosidade e registro do custo do investimento na CESE;
Sustenta, por fim que, não há nenhum vício que justifique a desconsideração do
evento de incorporação da CESE pela Vale do Rosário, não subsistindo a
alegação da Fiscalização, mantida pela I. Delegacia de Julgamento, de que a
CESE seria uma "empresa veículo" (conforme reconhecido pela própria D.
Fiscalização, a CESE era uma sociedade operacional, com empregados,
receitas e despesas próprios).
O r. voto vencedor acolheu, no mérito as alegações da recorrente, entendendo
que restaram preenchidos os requisitos pata o reconhecimento e a amortização
do ágio. [nota: aqui seria v.vencido e não r.vencedor]
Fl. 5462
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Com a devida vênia, esta não foi a conclusão da maioria do colegiado.
No caso em apreço, embora se reconheça que as operações geradoras do ágio,
ou seja, a aquisição original da participação societária pela empresa B5,
tenham se dado entre partes independentes, com efetivo pagamento, e que o
ágio surgido está amparado em laudo que atesta a sua fundamentação na
rentabilidade futura da investida, o que legitima reconhecimento contábil do
ágio efetivamente pago pela investidora (empresa B5), o seu aproveitamento na
forma encadeada pela recorrente não encontra amparo na legislação que
autoriza a sua amortização antecipada.
E a motivação está corretamente descrita no Termo de Verificação Fiscal (fls.),
do qual colho os seguintes fragmentos, verbis:
111. Como regra geral, o RIR/99 impede a dedução da amortização do ágio
decorrente da aquisição de investimentos avaliados pelo patrimônio líquido
(art.391). Ressalvada a hipótese de adicionar o valor do ágio ao valor contábil
do investimento para efeito de determinar o ganho ou a perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliada
pelo patrimônio líquido (art. 426), a única possibilidade de deduzir a
amortização do ágio na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL se
dá na situação em que a pessoa jurídica absorve o patrimônio de outra em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual tenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, ou em que a empresa incorporada, fusionada ou
cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária e,
adicionalmente, que o ágio tenha sido fundamentado em rentabilidade futura
(art. 386).
112. A aquisição de participação societária com ágio ou deságio é uma
transação de capital, entre sócios, que não envolve as atividades normais da
empresa e, portanto, não deve influenciar o seu resultado.
113. O resultado da adquirida, transmitido para a sua controladora pelo
mecanismo da equivalência patrimonial, não é tributado nessa controladora. A
equivalência patrimonial recebida pode ser excluída na apuração do Lucro Real
dessa controladora. Da mesma forma, o ágio apurado e registrado pela
controladora que era amortizado contabilmente devia ser adicionado na
apuração do Lucro Real (art. 391). Essas operações de capital não influenciam o
resultado tributável.
114. A separação da transação societária das atividades normais da empresa só
não se mantém se houver uma situação de extinção dessa participação
societária. No caso de haver uma fusão, incorporação ou cisão dessa controlada
com a controladora, os resultados das atividades da controlada e da controladora
passam a ser apuradas dentro da mesma empresa, não havendo mais transmissão
de resultados de uma empresa para outra pelo mecanismo da equivalência
patrimonial. Nesta situação, o patrimônio da controladora e o patrimônio da
controlada tornam-se um só, não se distinguindo mais, havendo uma “confusão
patrimonial”. Os resultados das atividades normais e os resultados das
atividades de capital estão no mesmo patrimônio.
115. Neste caso também não é mais possível haver a venda da participação
societária como tal e, portanto, não é possível a adição do valor do ágio
apurado, quando da aquisição, ao valor contábil de uma controlada que
Fl. 5463
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

estivesse sendo vendida. Quando ocorre a situação de “confusão patrimonial”, o
valor do ágio que for amortizado pode ser deduzido na apuração do Lucro Real,
no prazo mínimo de 60 meses e desde que a sua constituição tenha se dado em
função de rentabilidade de resultados futuros (art. 386).
116. Para permitir a dedutibilidade da amortização do ágio, a legislação
tributária se fundamenta na efetiva extinção do investimento através dos
institutos da incorporação, fusão e cisão entre empresas controladora, a que
arcou efetivamente com o desembolso do investimento, e controlada, a que foi
realmente adquirida de terceiros vendedores. Ou seja, instituiu um
disciplinamento para a tributação de um negócio jurídico particular que culmina
em uma “confusão patrimonial”, em que não há mais distinção entre os
patrimônios das empresas controladora e controlada. O “encontro” do
patrimônio adquirido e do ágio pago por tal patrimônio em um mesmo
patrimônio é uma condição obrigatória para a dedutibilidade fiscal da
amortização do ágio.
[...]
118. Dessa forma, impõe-se a absorção do patrimônio da incorporada,
fusionada ou cindida, pois de outra forma, permanecendo a existir o
investimento, não se caracteriza a situação prevista na norma, que é exatamente
o de estabelecer uma regra de tributação para quando acontece a confusão
patrimonial do investimento. Se fosse admitida a amortização do ágio
transferido, sem a extinção do investimento, o art. 426 do RIR/99 não teria
mais sentido de permanecer vigente.
119. No caso em análise, a opção não foi pela extinção do investimento. O ágio
na aquisição do controle da Vale do Rosário, que foi apurado pela B5, foi
transferido para outra empresa do grupo (CESE), que foi utilizada como
veículo, e incorporada pela adquirida Vale do Rosário e lá permaneceu para ser
amortizado. De outro lado, o investimento adquirido (Vale do Rosário, atual
Biosev Bioenergia) permaneceu intacto no patrimônio da B5, como se pode
verificar nos razões contábeis que controlavam o investimento e o ágio na B5.
Dessa forma, o investimento não foi extinto.
120. Esse fato está claro ao verificarmos as contas de investimento e de ágio da
B5 nas empresas controladas Vale do Rosário, Jardest Participações e CESE, no
período de 2007 e 2008.
121. Na B5, o investimento foi controlado na conta 13111034 – Companhia
Açucareira Vale do Rosário e na conta 13111035 – Jardest Participações,
representativas do investimento na fiscalizada de fevereiro a maio de 2007. Em
junho de 2007, a Jardest Participações foi incorporada pela Vale do Rosário,
ficando o investimento somente na conta 13111034 até setembro de 2007. De
outubro a dezembro de 2007, a B5 registra o investimento na CESE na conta
13111006 (doc.90). O investimento na Vale do Rosário passa para o controle na
CESE pela conta de mesmo número, conta 13111034 – Companhia Açucareira
Vale do Rosário (doc.78), e após a incorporação da CESE pela Vale do Rosário
em 02/01/2008 passa a ser a conta 13111019 – Santelisa Vale Bioenergia
(antiga Vale do Rosário), na então Santelisa Vale, anterior B5 (doc. 92).
122. Da mesma forma com as contas de ágio da Vale do Rosário e Jardest. No
período de fevereiro a setembro de 2007, o ágio é controlado na B5 pela conta
Fl. 5464
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

13114005 – Ágio em Investimentos Companhia Açucareira Vale do Rosário e
conta 13114006 – Jardest Participações (doc. 90), passa para o controle na
CESE pela conta de mesmo número conta 13114005 – Ágio em Investimentos
Companhia Açucareira Vale do Rosário (doc. 78), e em 02/01/2008 passa para o
controle da própria Vale do Rosário, então Santelisa Vale Bioenergia, pela
conta 13312001 Ágio de Participações Societárias Companhia Açucareira Vale
do Rosário (doc. 78).
123. Demonstrada a ilegalidade da operação realizada pela fiscalizada, as
despesas de amortização do ágio apurado na aquisição de participação societária
na própria Companhia Açucareira Vale do Rosário, atual Biosev Bioenergia, e
que foram aproveitadas para a redução do Lucro Real e da Base de Cálculo da
CSLL no período de 2010 a 2014, serão glosadas nesta fiscalização:
[...]
Com efeito, a dedutibilidade do ágio, além de passar necessariamente pela
efetividade do dispêndio na aquisição do investimento por parte da empresa
que passa a deter o investimento, exige a necessária confusão patrimonial entre
investidora e investida, para que se admita sua dedução.
Tal não ocorre no presente caso.
A real investidora (B5, atual Santa Elisa Vale S/A) continua a existir e a deter o
controle sobre sua controlada (Vale do Rosário, atual Biosev). Não houve
extinção do investimento, mas mera absorção, mediante incorporação ao
patrimônio de outra controlada direta da B5 (CESE), para a qual transferiu
temporariamente o investimento na Vale do Rosário, tão somente para
propiciar a amortização do ágio gerado na aquisição.
Os quadros abaixo, extraídos do TVF, demonstram bem as situações
societárias, antes e depois da incorporação:
Situação após a aquisição da Vale do Rosário pela B5:
Fl. 5465
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Situação com a transferência da Vale do Rosário para a CESE:

Situação após a incorporação da CESE pela Vale do Rosário:
Fl. 5466
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais ao analisar a
possibilidade da transferência do ágio pago firmou entendimento de que sua
dedutibilidade fica prejudicada, neste caso, por não se subsumir à hipótese
descrita nos art. 385 e 386 do RIR/99, conforme espelhado na seguinte ementa:
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de normatização
própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou
que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de
outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e
dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de
interposta pessoa jurídica da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa
jurídica que o amortizar, que foi o caso dos autos, sendo indevida a amortização
do ágio pela recorrida. (Acórdão no 9101002.186, de 20/01/2016)
INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio é necessário que a incorporação se
verifique entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação
societária com ágio. Não é possível a amortização do ágio quando a
incorporadora não pagou pela aquisição do investimento. (Acórdão no
9101002.802, de 10/05/2017)
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 5467
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

A hipótese de incidência tributária da permissividade de dedução das despesas
de amortização do ágio, prevista no art.386 do RIR/1999, requer que participe
da "confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora originária, ou seja,
aquela que efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Havendo a transferência do ágio registrado na investidora originária para outra
empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico, por meio de operações
meramente contábeis e sem circulação de riqueza, não mais se torna possível o
pretendido aproveitamento tributário do ágio. (Acórdão no 9101002.963, de
04/07/2017)
INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
O caput do artigo 7o da Lei no 9.532/1997 remete a dedutibilidade da
amortização do ágio, fundado em expectativa de rentabilidade futura, para fins
de cálculo do lucro real, à exigência de que a participação societária na pessoa
jurídica incorporada tenha sido adquirida com esse ágio pela incorporadora. Já o
artigo 8o da Lei no 9.532/1997 permite a dedução da despesa de amortização do
ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura, nos casos em que a pessoa
jurídica incorporadora adquirir a participação societária na incorporada com a
referida mais valia. Ademais, sobreleva-se dos citados dispositivos legais que a
influência do ágio no resultado tributável pelo IRPJ só tem amparo legal se
houver a confusão patrimonial entre a investidora e a investida, momento em
que o investimento adquirido com ágio torna-se extinto.
(Acórdão no 9101003.255, de 05/12/2017)
Transcrevo, por oportuno, fragmentos do voto condutor do Acórdão no 9101
002.186, da CSRF, contendo os seus fundamentos, verbis:

"[...]
O investimento adquirido com ágio pode ser alienado, liquidado, ou mesmo ser
objeto de uma transformação societária.
Passam a ser tratadas as situações específicas, como se pode verificar nos arts.
391 e 426 do RIR/99:
[...]
Verifica-se que o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o
investimento que lhe deu causa for objeto de alienação ou liquidação,
oportunidade em que o ágio irá compor a apuração do custo de aquisição a ser
considerado no ganho de capital auferido pelo alienante.
Fl. 5468
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Por sua vez, em eventos de transformação societária, quando investidora
absorve o patrimônio da investida (ou vice versa), adquirido com ágio ou
deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o legislador
disciplinar a situação no art.386 do RIR/99:
[...]
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão indissociável,
constituindo-se em norma tributária permissiva do aproveitamento do ágio nos
casos de incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento objeto da
mais valia.
A norma em debate tem repercussão direta na base de cálculo do tributo, o que
permite a sua análise sob a perspectiva da hipótese de incidência tributária
delineada pela melhor doutrina (Geraldo Ataliba, Hipótese de Incidência
Tributária).
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação
tributária.
E a norma em debate se dirige à investidora, aquela que efetivamente
acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição, sendo ela, e apenas ela a
destinatária da prerrogativa de amortização do sobrepreço. A partir do
momento em que o ágio é transferido ou repassado para outras pessoas (de A
para B, de B para C, de C para D e assim sucessivamente), pessoas jurídicas
distintas da investidora, a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se
impossível, vez que o fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto)
deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por
incompatibilidade do aspecto pessoal.
A respeito do aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o
contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na
escrituração contábil e no LALUR, evento que provoca impacto direto na
apuração da base de cálculo tributável.
Sobre o aspecto material, há que se observar que apenas o ágio com
fundamento econômico no valor de rentabilidade da coligada ou controlada,
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros é que tem a
amortização autorizada em sessenta parcelas.
Ainda, há que se consumar a confusão de patrimônio entre investidora e
investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica que
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...), ou
seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente.
Compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais
Fl. 5469
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

valia (ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser
tributada pelos lucros percebidos nesse investimento."
Naquela assentada, tratava-se de caso em que a incorporação se deu conforme
o caput do art. 386 do RIR/99. Já no caso dos autos, trata-se de incorporação
nos moldes do §6o do art. 386 do RIR/99 (que é comumente conhecida como
incorporação "às avessas"). Embora isso não vá impactar nas premissas de
exegese da norma, faz-se necessário tecer comentários adicionais quantos aos
aspectos pessoal e material, de forma a adequá-los a esse modelo de
incorporação:
[...]
O §6o do art. 386 do RIR/99, na realidade o art. 8o da Lei no 9.532/97 (do qual
este é mera cópia), se utilizou de uma técnica legislativa que faz uso da
propriedade transitiva, assim o que vale para o caput do art. 386 do RIR/99
vale para o §6o do mesmo artigo, fazendo-se apenas a adaptação para
contemplar a situação prevista.
Portanto, o §6o do art. 386 do RIR/99, sob o significado pessoal, se dirige à
investida que incorporar a investidora que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os
recursos para a aquisição da participação societária (tanto o valor do
principal quanto o valor do ágio). Ou seja, quando ocorre a incorporação, pela
investida, da investidora "original" ou investidora stricto sensu (no sentido de
que a originalidade está indissociavelmente ligada a pessoa jurídica que paga
o ágio e, por isso mesmo, tem confiança na rentabilidade futura, pois é quem
assume o risco) é que se dá a subsunção do fato à norma e surge a prerrogativa
de amortização do sobrepreço.
Analisando as situações possíveis, sob a ótica dos dois tipos de incorporações,
a partir do momento em que o ágio é transferido ou repassado para outras
pessoas (de A para B, de B para C, de C para D e assim sucessivamente),
pessoas jurídicas distintas da investidora original (para, ao fim, incorporar a
investida ou ser incorporada pela investida), a subsunção ao caput do art. 386
do RIR/99 ou ao §6o do mesmo artigo torna-se impossível, vez que o fato
imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à
hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do
aspecto pessoal (seja no caso de a investidora que tiver incorporado a investida
seja outra investidora que não a original, seja no caso de a investida estar
incorporando uma investidora que não a original).
Da mesma forma que no aspecto pessoal, a confusão de patrimônios, principal
item do aspecto material, para fins de enquadramento no §6o do art. 386 do
RIR/99, consuma-se quando, na investida, o lucro futuro e o investimento
original com expectativa desse lucro (aquele que foi sobreavaliado) passam a
se comunicar diretamente (os riscos se fundem: o risco do investimento assim
entendido os recursos aportados e o risco do empreendimento).
Compartilhando o mesmo patrimônio a investida e a investidora original,
consolida-se cenário no qual a mesma pessoa jurídica que honrará a
rentabilidade futura passa a ser detentora da mais valia (ágio) do investimento
baseado na expectativa dessa rentabilidade.
Fl. 5470
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

[...]
Em síntese, a subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como
aos artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal,
pessoal e material.
Na atual redação destes dispositivos e para o caso de incorporação "às
avessas", exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora, nessa linha de raciocínio as
intermediárias não seriam investidoras de fato, apenas de direito) é que haverá
o atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de normatização
própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou
que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de
outras pessoas jurídicas. No caso dos autos, esses aspectos não foram
satisfeitos, em especial dos aspectos pessoal e material, vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Leicester Comercial S.A) para
transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (CELPE), mas
que não era a investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio),
implica no desatendimento dos aspectos pessoal e material e,
conseqüentemente, na descaracterização da aplicação dos artigos 7o e 8o da Lei
no 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, que resulta na
impossibilidade da amortização do ágio.
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (CELPE)
tivesse incorporado a investidora original (investidora strico sensu), pois
somente essa se enquadra nos aspectos pessoal e material. Pouco importa
terem havido motivos de ordem societária, técnica ou mercadológica que
impediam a CELPE de incorporar a real investidora: são as situações que
devem se moldar à lei, para fins de aplicação da norma, e não a lei que tem que
se moldar às situações, o que implicaria em substituir a coercitividade da regra
pela conveniência dos regrados.”
Na linha dos fundamentos trazidos no acórdão citado, o aproveitamento do
ágio somente seria possível, no presente caso, se a empresa B5 S/A tivesse
incorporado a diretamente a Vale do Rosário (ou mesmo, fosse incorporado
por esta), pois somente assim haveria a confusão patrimonial, consumando-se,
na investida, o lucro futuro e o investimento original com expectativa desse
lucro (aquele que foi sobrevalorizado) passam a se comunicar diretamente.
Situação que não se verifica no presente caso, inviabilizando os aspectos
pessoais e materiais da hipótese de incidência.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
quanto à glosa na amortização do ágio.
[...]
Multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL
No recurso voluntário a recorrente se insurge contra a exigência da multa
isolada. Alega que esta não pode ser exigida em concomitância com a multa de
ofício aplicada sobre o imposto devido ao final do exercício. Sustenta que a
matéria encontra-se pacificada por meio da Súmula CARF no 105.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 5471
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 1052, porquanto o
lançamento da multa isolada foi fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b,
da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007.
O enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a
Medida Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no
11.488/20073. Foram alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e
também a base de incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição, após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser
efetuado).
Assim, com relação aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2007,
os Conselheiros podem votar de acordo com seu livre convencimento sobre a
matéria.
Com efeito, a lei prevê expressamente aplicação da penalidade isolada no caso
do descumprimento da obrigação de recolher o tributo estimado mensalmente,
mesmo se apurado prejuízo ao final do exercício.
Entendeu o legislador que tal infração (falta de recolhimento da estimativa)
não deve ser ignorada.
Com vistas à proteção da arrecadação tributária e prestigiando os
contribuintes que em situação equivalente efetuaram os recolhimentos devidos
por antecipação, houve por bem o legislador estabelecer uma penalidade para
aquela infração, que não se confunde de modo algum com a multa de ofício
eventualmente devida pelo não recolhimento do saldo de tributo apurado no
final do exercício.
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à
menor, impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da
respectiva multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras
inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
Fl. 5472
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com
suas obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade
econômica, previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre
concorrência (vide Art. 170, inc IV, Art. 146A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular
comportamentos que levem a condições desiguais, pois enquanto os
contribuintes que honram com suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos
de caixa para contribuir com a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer
ao pagamento de juros a terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo
estimado) preserva o seu "Caixa" e se coloca em situação vantajosa
economicamente perante os seus concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar
o recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação
da multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o anocalendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem
em momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe
necessariamente a existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis
in idem!".
Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua redução para
50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos pretéritos
(inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106, II,
alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
Por fim, a definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa
aplicável é matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não
cabendo ao intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é
adequada ou se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua
constitucionalidade, o que é vedado no âmbito deste colegiado.
Fl. 5473
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade em
detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua aplicação.
A recorrente alega também que a multa isolada não poderia ser exigida após o
encerramento do exercício, mormente quando apurou prejuízos ao final do
exercício.
O argumento também não se sustenta.
A aplicação da multa isolada, prevista no art. 44, inc. II, b da Lei no 9.430 de
1996, decorre, exclusivamente, do descumprimento da obrigação de se efetuar
o recolhimento por estimativa nos prazos e condições estabelecidos na
legislação tributária, independentemente do resultado anual apurado pelo
sujeito passivo.
Excetua-se do disposto nessa regra a pessoa jurídica que comprovar que a
insuficiência de pagamento decorreu do levantamento do balanço ou balancete
de suspensão ou redução na forma do art. 35 da Lei n.o 8.981, de 1995, e
alterações posteriores.
O citado dispositivo não faz qualquer restrição quanto à data em que deva ser
apurada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor por estimativa. Daí
porque, a Instrução Normativa no 93 de 1997, ao disciplinar a matéria,
expressamente previu a aplicação da multa após o anocalendário, nos
seguintes termos (grifei):
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do anocalendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I – a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II – o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
Atualmente a aplicação da multa encontra-se disciplinada pela IN. RFB. No
1700/2017, que assim dispões no seu art. 53, verbis:
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa,
após o término do anocalendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I – a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa da CSLL no anocalendário correspondente; e
I - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
Desta forma, já que estava a empresa obrigada ao recolhimento por estimativa,
por ter optado pela apuração do lucro real anual, não pairam dúvidas de que a
constatação de falta ou insuficiência de recolhimentos mensais, por estimativa,
dá ensejo ao lançamento da multa de ofício isolada, prevista no inciso II, alínea
b do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, incidente sobre as diferenças apuradas e
perfeitamente demonstradas.
Fl. 5474
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

Por tais fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário quanto a este ponto.
Conclusão do Voto Vencedor
Pelas razões acima expostas, decidiu o colegiado:
a) por negar provimento ao recurso voluntário com relação à glosa de
amortização de ágio e à exigência de multas isoladas; e
[...]
Em atos posteriores ao acórdão supra, temos que foi apresentado Recurso Especial
do Procurador e do Contribuinte, tendo sido proferido o Acórdão de no 9101-006.363 da
CSRF/1a Turma, em sessão de 08 de novembro de 2022:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA, PARA EMPRESA DO GRUPO,
DO INVESTIMENTO ADQUIRIDO DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
Na redação original da Lei 9.532/1997 o ágio corresponde ao resultado da
operação aritmética correspondente à diferença entre o valor despendido na
aquisição de uma determinada participação societária e o valor patrimonial da
sociedade adquirida. Cada vez que uma participação societária é adquirida por
um valor acima do valor patrimonial, a então adquirente registra “um ágio”.
Não há que se falar em “transferência de ágio” nesse contexto, nem de
impossibilidade de se amortizar “ágio transferido”. Tal legislação não
condiciona a amortização fiscal do ágio a uma “aquisição original” no grupo.
DESPESA
DESNECESSÁRIA.
ENCARGOS
FINANCEIROS
SOBRE
EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PARA FINANCIAR A PRÓPRIA AQUISIÇÃO.
Por ser desnecessário para a realização das transações ou operações exigidas
pela atividade da empresa, e não contribuir para a manutenção de sua fonte
produtora, o empréstimo contraído pelos novos controladores para financiar a
própria aquisição da pessoa jurídica não produz despesas financeiras
dedutíveis na determinação do seu resultado tributável. Impróprio invocar a
sucessão como razão para esta dedutibilidade se o acréscimo patrimonial
resultante do empréstimo permanece no patrimônio da contratante original.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
COBRANÇA
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS
TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO.
As multas isoladas, aplicadas em razão da ausência de recolhimento de
estimativas mensais, não podem ser cobradas cumulativamente com a multa de
ofício pela ausência de recolhimento do valor apurado no ajuste anual do
mesmo ano-calendário. Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência da
multa de ofício, restando as multas isoladas absorvidas por esta. Em se
Fl. 5475
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

tratando de penas, a punição pelas infração-meio é absorvida pela penalidade
aplicada à infração-fim.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
dos Recursos Especiais. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira
Bessa. Os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Ana Cecília Lustosa
Cruz não participaram do julgamento quanto ao conhecimento. Relativamente
ao recurso do Contribuinte, no mérito, acordam em: (i) por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento para cancelar a infração
referente à “amortização de ágio”, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Carlos Henrique de Oliveira que
votaram por manter essa exigência; e (ii) por maioria de votos, negar-lhe
provimento em relação à matéria “dedução de despesas financeiras”, vencidos
os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti
Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Ana Cecília Lustosa Cruz que votaram por
dar-lhe provimento; votaram pelas conclusões os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira; e (iii) por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso
para cancelar a exigência de multas isoladas, vencidos os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira, que
votaram por negar-lhe provimento; em primeira votação, votaram por negar
provimento em relação a essa matéria os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira, por dar provimento os
conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Ana
Cecília Lustosa Cruz e Alexandre Evaristo Pinto, e, por dar provimento parcial
ao recurso o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Nos termos do
art. 60 do Anexo II do RICARF, em votações sucessivas, confrontando-se as
soluções menos votadas, prevaleceu o entendimento de dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes e Gustavo Guimarães da Fonseca, entendimento que, em última
votação, prevaleceu, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimarães
da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira. Prejudicado o exame de mérito do
recurso da Fazenda Nacional. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa, que também manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.

Continuando com os autos do presente processo.
DAS DESPESAS FINANCEIRAS
Com relação a glosa das despesas financeiras com os recursos obtidos para a
compra de suas próprias ações, me alinho ao entendimento exarado pela DRJ05, no sentido do
Fl. 5476
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

reconhecimento da indedutibilidade das despesas por sua desnecessidade em relação à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, conforme disposto no art.299 do
RIR/99.
Destarte, adoto as razões da decisão recorrida quanto a este tópico, e passo a
transcrevê-lo:
GLOSA DA DEDUÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS INCORRIDAS PELA
REQUERENTE
Primeiro, há que se delimitar o valor da glosa em análise, neste tópico, aos
montantes de R$21.473.766,19, no ano-calendário de 2015 e R$18.274.446,59,
no ano-calendário de 2016, tendo em vista que, dos valores glosados em 2015 e
2016
(R$107.311.753,09
e
R$102.454.722,48,
respectivamente)
as
importâncias, respectivamente de R$85.837.986,90 de R$84.180.275,89, foram
afastadas de tributação, quando da análise da arguição de erro na base de
cálculo.
Trata-se da glosa das despesas financeiras com os recursos obtidos para a
compra de suas próprias ações, consideradas indedutíveis pela autoridade
fiscal, por não atenderem aos requisitos legais.
Comunga-se do entendimento exarado pela DRJ/BHE (Acórdão) e pelo Carf
(Acórdão ), ao apreciarem tal questão no processo no 16561.720141/2016-01,
no sentido do reconhecimento da indedutibilidade das despesas por sua
desnecessidade em relação à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, conforme disposto no art. 299 do RIR/1999.
Dessa forma, adota-se as razões das referidas decisões quanto a este tópico, e
passa-se a transcrevê-las:
Quanto às despesas financeiras glosadas, alega a impugnante tratar-se de dívida
que lhe foi transmitida “por sucessão de obrigações”. Entretanto, cumpre voltar
ao permissivo legal para a dedução de quaisquer despesas: sua necessidade,
usualidade e normalidade, dentro do ramo de atividades do contribuinte, a teor
do artigo 299 do RIR/1999.
Esta dívida foi contraída por B5 para proceder à aquisição das ações
representativas do capital da interessada e, naquele momento, as despesas com o
pagamento dos respectivos juros poderiam ser consideradas necessárias à
devedora. Porém, com a transmissão deste débito para a interessada, isto não
pode ser considerado verdadeiro, por óbvio, pois nenhuma companhia necessita
contrair uma dívida para adquirir, de si mesma, suas próprias ações.
Portanto, é incorreto dizer que “não faz sentido” considerar que uma despesa
financeira seja dedutível para uma pessoa jurídica e indedutível para outra.
Considerem-se, por exemplo, as despesas de manutenção de uma traineira de
pesca: elas constituiriam despesa necessária para uma cooperativa de
pescadores, mas seriam totalmente desnecessárias para o funcionamento de uma
sorveteria. De mesma sorte, é errôneo assimilar o conceito de obrigatoriedade
ao de necessidade. Assim, por exemplo, uma sociedade empresária receba a
fatura de seu cartão de crédito corporativo, da qual constem apenas “despesas
com alimentação de sócios, acionistas e administradores”; ela estará obrigada ao
Fl. 5477
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

pagamento desta fatura, mas tal despesa será indedutível, a teor do inciso V do
parágrafo único do artigo 249 do RIR/1999, com a ressalva que ele próprio
contém”.
Logo, por desnecessária para a atividade da impugnante e à manutenção da
respectiva fonte produtora, a despesa em discussão não se subsome ao disposto
no art. 299 do RIR/1999, sendo portanto, indedutível, razão pela qual mantém-
se, parcialmente, a glosa efetuada nos valores de R$21.473.766,19, no ano-
calendário de 2015, e 18.274.446,59, no ano-calendário de 2016.
Diante do exposto, há de se retificar a alteração do prejuízo fiscal efetuada no
Auto de Infração, conforme demonstrativo a seguir:

Em relação ao Auto de Infração da CSLL, decorrente das mesmas infrações
detectadas na apuração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve ser
observado o que for decidido para o Auto de Infração principal, uma vez que
ambas as exigências tiveram o mesmo suporte fático.
Assim, deve-se retificar, também, a alteração das bases de cálculo negativas de
CSLL efetuada no Auto de Infração, consoante demonstrativo a seguir:

MULTA ISOLADA DE 50%
A impugnante aponta dois erros na apuração da multa isolada, quais sejam (a)
realização de glosa de despesas financeiras que não se relacionam, na origem,
com o empréstimo contratado pela B5 com o Bradesco; e (b) ausência de
Fl. 5478
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2020-30

compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo de CSLL negativas de
períodos anteriores.
Assiste-lhe razão ao arguir o equívoco quanto ao valor da glosa relativa às
despesas financeiras, o qual foi reduzido ao montante defendido pela
impugnante, tal como visto anteriormente, neste voto.
[...]
Neste item supra, a decisão recorrida tratou de espelhar os efeitos da redução da
glosa das despesas de juros no cômputo do cálculo da Multa Isolada, sendo correta a sua
apuração.
Lançamento Decorrente – CSLL
As alterações promovidas no lançamento de IRPJ alcançam o lançamento de
CSLL, em face de sua decorrência, mesma matéria tributável.
Conclusão Geral
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício e ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 5479
DF CARF MF
Original